Tribunal: TJBA
Processo: 8002587-85.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002587-85.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros Advogado(s): EDUARDO CHALFIN, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: ADILSON RIBEIRO GUIMARAES JUNIOR e outros Advogado(s):INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, CAMILA LUIZ DE ASSIS, EDUARDO CHALFIN ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO REGULAR DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDO. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS ARBITRADOS NO VALOR DE R$ 10.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ADILSON RIBEIRO GUIMARÃES JUNIOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa. 2. Em casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de restrição ao crédito, desnecessária é a demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a liquidação antecipada do contrato de financiamento foi autorizada pelo consumidor ou decorre de inadimplência das prestações. 4. Considerando que a liquidação antecipada do contrato deu ensejo a inscrição ilegítima do nome do consumidor nos cadastros de restritivos de crédito, faz jus o correntista à indenização por dano moral. 4. A indenização deve ser proporcional e adequada ao prejuízo suportado, motivo pelo qual majora-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que suficiente para mitigar o sofrimento da parte ofendida, atendendo ao caráter pedagógico e preventivo da medida. APELAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ADILSON RIBEIRO GUIMARÃES JUNIOR PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8002587-85.2015.8.05.0172, em que figuram, como apelantes/apelados, ADILSON RIBEIRO GUIMARÃES JUNIOR, e, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo, e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Adesivo interposto por Adilson Ribeiro Guimarães Junior, para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários sucumbenciais, de 10% para 12% sobre o valor da condenação; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator